Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA. PREJUÍZOS COMPROVADOS. PERDA DE UMA CHANCE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Reconhece-se a aplicação da teoria da perda de uma chance atribuível à atuação de advogado que injustificadamente deixa de comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento comprovadamente essencial para a fundamentação do mérito diante da natureza verbal do contrato discutido. Indenização fixada em 30% do valor da condenação (R$ 31.605,00).
2. A perda de uma chance não implica, por si só, na presença dos danos morais, exigindo a demonstração de efetiva violação a direitos personalíssimos do indivíduo, como nome, honra, liberdade, integridade física ou relevante abalo psicológico.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.